Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-93.2020.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Alegação de inexistência de dívida – Demonstração, todavia, de regular contratação e uso de serviços financeiros, inclusive mediante cartão de crédito e cheque especial.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Caracterizados dedução de pretensão contra fato incontroverso, alteração na verdade dos fatos, procedimento temerário e interposição de recurso em caráter

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Alegação de inexistência de dívida – Demonstração, todavia, de regular contratação e uso de serviços financeiros, inclusive mediante cartão de crédito e cheque especial.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Caracterizados dedução de pretensão contra fato incontroverso, alteração na verdade dos fatos, procedimento temerário e interposição de recurso em caráter manifestamente protelatório – Inteligência do disposto nos arts. 80 e 81 do Cód. de Proc. Civil – Aplicação das penalidades mantida – Decisão que negou provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1001234-93.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANDERSON PINTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1001234-93.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 44453
2
VOTO No: 44453
AINT.No: 1001234-93.2020.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo - 45a VC
AGTE. : ANDERSON PINTO DA SILVA (JUST GRAT)
AGDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
CONTRATOS BANCÁRIOS Alegação de inexistência de
dívida Demonstração, todavia, de regular contratação e
uso de serviços financeiros, inclusive mediante cartão de
crédito e cheque especial.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ocorrência Caracterizados
dedução de pretensão contra fato incontroverso, alteração na
verdade dos fatos, procedimento temerário e interposição de
recurso
em
caráter
manifestamente
protelatório

Inteligência do disposto nos arts. 80 e 81 do Cód. de Proc.
Civil Aplicação das penalidades mantida Decisão que
negou provimento à apelação mantida
Agravo interno
improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento à apelação tirada de r. sentença que julgou improcedente ação dita “de
indenização por danos morais” para, também, obter-se declaração de “inexigibilidade
de débito” referente a contratos bancários; determinou-se envio de cópia dos autos à
Ordem dos Advogados do Brasil Seção de São Paulo, impôs-se pena por litigância de
má-fé e arbitraram-se honorários advocatícios de dez por cento do valor da causa.
Repete o agravante as razões da apelação, isto é, que a
inscrição é indevida pois não se demonstrou a origem das dívidas indicadas no
cadastro de inadimplentes; que os documentos apresentados pelo apelado são
unilaterais e não comprovaram a evolução dos débitos; que faz jus à indenização por
danos morais e que não litiga de má-fé, não tendo sido indicadas as condutas que a
representariam, não cabendo ainda, expedição de ofício à Ordem dos Advogados do
Brasil.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Não merece prosperar a insurgência do agravante, uma vez que
há farta documentação nos autos que indica a plena regularidade da contratação de
serviços bancários, inclusive com o uso tanto de cartão de crédito quanto de cheque
especial, a justificar, portanto, a inscrição impugnada.
Restou plenamente caracterizada, outrossim, a litigância de má-
fé consistente na dedução de pretensão contra fato incontroverso, alteração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1001234-93.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 44453
3
verdade dos fatos, procedimento temerário e interposição de recurso com intuito
manifestamente protelatório (arts. 80 do Cód. de Proc. Civil), razão pela qual se
justifica a imposição de multa e indenização (art. 18 e 81).
Por fim, assim como já exposto na decisão agravada, caberá ao
advogado, no âmbito administrativo da OAB/SP, manifestar-se conforme seja de seu
direito e de seu interesse.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Apelação interposta contra r. sentença
proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Guilherme Ferreira da Cruz
que julgou
improcedente ação dita “de indenização por danos morais” para, também, obter-
se declaração de “inexigibilidade de débito” referente a contratos bancários;
determinou-se envio de cópia dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil

Seção de São Paulo, impôs-se pena por litigância de má-fé e arbitraram-se
honorários advocatícios de dez por cento do valor da causa.
Sustenta o apelante que o apelado não comprovou a
higidez das contratações, bem assim que não litigou em má-fé; impugna,
também, a comunicação à OAB, na medida em que assinou ele, de próprio
punho, declaração acerca dos fatos mencionados na petição inicial.
Pede o apelado, em sua resposta, a preservação do
resultado.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido
desde logo.
Não vinga, todavia; aliás, é forçoso reconhecer, como o fez
o culto Magistrado, que o apelante realmente litiga em desabrida má-fé.
Analisados os fatos, a verdade é que
ao contrário da
insistência desusada
veio abundante prova, com a contestação, de todas as
contratações, conta corrente, mútuo, cartão de crédito, entre outras.
Consignou-se, na excelentemente bem lançada r. sentença
(fls. 337), que “a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a origem das
dívidas cuja existência a priori se negou (fls. 01 e 40). Observe-se, a propósito,
que o autor contratou a abertura de conta corrente (fls. 129/134), a qual se
atribuiu o número geral de 0033-2207-000010193713, agregada à CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO Limite de Crédito Rotativo CHEQUE ESPECIAL (sic)
(fls. 142/146). Fez isso pessoalmente (fls. 135), também para receber a
transferência do seu salário (fls. 52 e 136); entretanto, não pagou os valores que
usou dentro limite que lhe foi disponibilizado (fls. 54 e 281). Quanto ao cartão
de crédito, que gerou a fatura MP no 220766000027124066 (v.g., fls. 55 e 88), a
obrigação inscrita encontra ressonância nos documentos de fls. 63/128, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1001234-93.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 44453
4
revelam ainda a utilização regular do plástico, por óbvio desbloqueado, com
pagamentos parciais inclusive (fls. 64, 67, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98,
101, 104, 107, 110, 113, 116, 119 e 122).”.
Mas não é só.
Continuou o culto Magistrado: “Um detalhe: é evidente
que este não é o palco adequado para se discutir a evolução da dívida; ao passo
que a emenda se limitou a informar que não se efetivou qualquer relação entre
os litigantes que justifique o débito (sic) (fls. 40); logo, só a Anderson interessam
os reflexos da sua falta de transparência, de cooperação e de lealdade.1 A
tergiversação do autor é tão intensa que sua réplica ignora os inúmeros
pagamentos parciais que realizou, chegando ao ponto de mentir
descaradamente ao dizer: a) a despeito da Ré haver apresentado a proposta de
adesão a cartão, deixou de trazer aos autos a prova de que o consumidor tenha
realizado o desbloqueio e pior, não comprovou a utilização da cédula (sic) (fls.
326) e b) NÃO EXISTE QUALQUER REGISTRO DA OPERAÇÃO
ALEGADAMENTE REALIZADA PELO CONSUMIDOR (sic) (fls. 328);
dinâmica a dar de ombros ao dever de expor os fatos em juízo conforme a
verdade.”.
Nada mais há a acrescentar: homenageia-se à Justiça e ao
Direito mantendo-se o que foi decidido.
Por outro lado, a remessa de cópia dos autos à Ordem dos
Advogados do Brasil Seção de São Paulo foi bem determinada, tendo em vista
a fundamentação legal igualmente adotada pelo Magistrado, a saber o disposto
na “Lei no 8.906/94, art. 34, XIV, XVII, XXIV e XXV” (fls. 341, ao pé).
Caberá ao advogado, lá, manifestar-se conforme seja de
seu direito e de seu interesse.
A litigância de má-fé, por fim, foi também muito bem
reconhecida e a pena exemplarmente aplicada, conforme, repetindo, está
naquele excerto da r. decisão: o autor movimentou injustificadamente o aparato
do Poder Judiciário e onerou o Estado com custos inindenizáveis, afora os ônus
que impôs à parte contrária.
Inequívoca, pelo menos, a continuação do litígio contra
fatos incontroversos, alterando a verdade dos fatos e procedendo de forma
temerária ao insistir em pedidos que, desde logo, mostraram ser de cunho
contrário à verdade.
Fica mantida a pena decorrente dessa constatação.
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença, tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C.
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; os
honorários advocatícios ficam ajustados para quinze por cento do valor
atualizado da causa (§11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil), mantida a justiça
gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1001234-93.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 44453
5
Em face do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a esta apelação, que é
manifestamente improcedente.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator